Tribunal: TJMT
Processo: 1025626-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1025626-26.2020.8.11.0000
Agravante: MARIA MADALENA GARCIA E OUTRO
Agravado: MUNICIPIO DE TAPURAH
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA MADALENA GARCIA E OUTRO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Posse no 1000657-45.2019.8.11.0108, movida em desfavor do MUNICIPIO DE TAPURAH, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração de posse da estrada que liga a MT-338 a MT-449, antiga continuação da MT-010, suspendendo-se o Decreto Municipal no 017/2018, que declarou a passagem como de interesse público.
Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, o Decreto Municipal foi expedido em 17/08/2018 e a ação proposta em 17/07/2019, de modo que a concessão da liminar está condicionada à demonstração da posse, da turbação ou esbulho praticado, a data da prática do ato e a perda da posse.
Asseveram que a imissão na posse somente é cabível após a constituição regular da servidão administrativa, desde que atendidas a declaração de urgência e o depósito prévio do valor estimado da indenização, o que não ocorreu.
Argumentam que, a declaração de interesse público não gera qualquer efeito sobre o direito de propriedade do particular, mostrando-se lícito a este, explorar ou construir, enquanto não instituída a servidão administrativa.
Afirmam que produtores rurais se utilizam da estrada por comodidade, uma vez que existe via pública asfaltada entre os dois pontos, não fazendo estes, jus ao uso de via particular, sem o consentimento do proprietário.
Alegam que não houve processo administrativo previamente a expedição do Decreto Municipal, o que implica em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se reintegração de posse da estrada que liga a MT-338 a MT-449, antiga continuação da MT-010, suspendendo-se o Decreto Municipal no 017/2018, que declarou a passagem como de interesse público.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a propriedade rural dos Agravantes era cortada pela MT-010, entretanto, no ano de 2002, houve alteração do trajeto original da rodovia, e a partir do ano de 2004, toda a extensão do novo traçado fora pavimentada.
Narram os Recorrentes na exordial que, o antigo traçado foi novamente incorporado ao imóvel, passando a ser uma estrada de uso particular.
Asseveram que foram surpreendidos com a edição do Decreto Municipal no 017/2018, que declarou o interesse público para a constituição de servidão administrativa da estrada localizada dentro de sua propriedade.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, em sede de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Decreto Municipal fora expedido com a devida fundamentação, ao argumento de que a via é utilizada há mais de dez anos, gratuitamente e sem embaraço, e que esta fora fechada em julho do ano de 2018, impedindo o trânsito na região.
Destarte, em princípio e in initio litis, não vislumbro a existência de fundamento apto a desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, nem mesmo que o trânsito na região impõe óbices ao cultivo de algodão, especialmente em razão do fato que tal cultura, eventualmente, iniciou-se após contrato de arrendamento do imóvel, iniciado em agosto de 2017.
Feitas estas considerações, tendo em vista que a estrada é utilizada pelos produtores rurais da região há longa data, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento do ato administrativo que declarou a via como de utilidade pública.
De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, pois, a estrada já é utilizada há mais de uma década, de modo que, ao que parece, o ato administrativo tão somente serviu para assegurar que os proprietários não impusessem óbices ao tráfego na região.
Posto isso, não demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Por fim, registre-se que há indício de intenção do ente municipal em que a controvérsia se resolva por meio da autocomposição, mostrando-se recomendável que as partes, em conjunto com produtores rurais da região, envidem esforços, no sentido de que busquem uma solução definitiva para a questão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator